Tribunal: STF
Processo: Rcl 43054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF 1), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e os efeitos do julgado no RE nº 600.987/RO.
    O Ministério Público Federal relata que ingressou com a Ação Civil Pública nº 0003142-32.2001.4.0l.4100/RO em desfavor do Estado de Rondônia, “por descumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais relativas à saúde e ao funcionamento do Sistema Único de Saúde”, tendo obtido sentença de parcial procedência do pedido para condenar o ente público “a efetuar o ressarcimento ao Fundo Estadual de Saúde no valor de R$181.831,59 (cento e oitenta e um mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), retirado da conta especial nº 14.291-1, abstendo-se de efetivar quaisquer transferências dos recursos das contas especiais”.
    Narra que a o TRF 1 negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Parquet federal, com fundamento na “inconstitucionalidade do art. 4ª da Lei nº 8.142/90, em razão de suposta ofensa aos arts. 34 e 36 da Constituição Federal”, acórdão esse que foi objeto do RE nº 600.987/RO por alegada violação da cláusula de reserva de plenário (CF/88, art. 97), ao qual a Suprema Corte deu provimento, “sendo determinado o retomo dos autos ao TRF da 1 ª Região para que procedesse a novo julgamento com observância do texto normativo”.
    O reclamante defende que o TRF 1 descumpriu a eficácia do julgado dessa Suprema Corte, porquanto o processo foi novamente submetido à análise de órgão colegiado fracionário (5ª Turma), o qual “reiter[ou] os fundamentos adotados no acórdão anulado, no sentido de que a gestão dos recursos de saúde autorizada pelo parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.142/90 representa intervenção federal disfarçada”.
    Informa que o novo acórdão exarado pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi objeto de recursos especial (AREsp nº 1.576.109) e extraordinário (RE nº 1.275.904), tendo a Corte Superior de Justiça recusado o pedido ante a natureza eminentemente constitucional do debate, estando pendente a análise do recurso extraordinário no STF.
    Afirma que, não obstante a autuação do RE nº 1.275.904 no Supremo Tribunal Federal em 19/6/2020, ajuíza a presente reclamação constitucional com o “objetivo de garantir a autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal e de enunciado de Súmula Vinculante, com fundamento na previsão constante no art. 102, I, ‘l’, da CF”, tendo em vista “a gravidade da decisão e da matéria em discussão”.
    Requer que seja deferida medida liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação “para que outro acórdão seja prolato pelo órgão especial competente do Tribunal Regional Federal da 1 ª Região”.
    Intimado para se manifestar nos autos na qualidade de parte beneficiária da decisão impugnada, o Estado de Rondônia defende que o TRF 1, em novo acórdão exarado no julgamento da ACP nº 0003142-32.2001.4.0l.4100/RO, não afastou a aplicação do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.142/1990 por afronta à Constituição Federal; afirma que, diferentemente, a autoridade reclamada limitou-se a consignar a impossibilidade jurídica da providência requerida pelo Parquet federal (intervenção federal no Estado de Rondônia, na área da saúde) em sede de ação civil pública.
    Aduz, dessa perspectiva, que não há que se falar em afronta à autoridade do julgado no RE nº 600.987/RO pelo Supremo Tribunal Federal (decidido com fundamento no art. 97 da CF/88) ou à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que o Ministério Público Federal não juntou quaisquer documentos para comprovar o alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.
    Em atenção ao princípio da celeridade processual, procedi à consulta no sítio eletrônico do TRF 1 pelo número do processo (ACP nº 0003142-32.2001.4.0l.4100/RO), por meio da qual obtive acesso ao inteiro teor do acórdão exarado no âmbito da Corte Regional.
    Observo que, em nova análise da apelação, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso, confirmando o juízo de parcial procedência do pedido formulado pelo Ministério Público Federal, o qual está fundamentado na Lei nº 8.080/1990, em especial os arts. 16, inc. XV, 17, inc. I, e 18, inc. I, que preconizam as responsabilidades de cada ente da Federação na estruturação descentralizada do Sistema Único de Saúde.
    Não há violação à Súmula Vinculante nº 10 na análise fundada em preceitos legais que regulamentam a “rede regionalizada e hierarquizada” do Sistema Único de Saúde preconizada no art. 198, caput, da Constituição Federal. 
    Anote-se que “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido” (Rcl nº 39.659/RO-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020). Ainda nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 8º da Lei 9.719/1998, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação no tocante à excepcionalidade da situação, que entendeu ausente. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 21.149/RS-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/9/2015).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 43.238/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020).
    Outrossim, a consignação da impossibilidade de se deferir o pedido formulado pelo Ministério Público Federal com fundamento no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.142/1990 não constitui juízo de inconstitucionalidade do dispositivo, mas tão somente explicitação da inaplicabilidade do preceito em sede de ação civil pública, porquanto configurador de intervenção federal no Estado de Rondônia, a qual “demanda oportunidade e requisitos” que não estão presentes no instrumento eleito pelo requerente, ora reclamante.
    Não há, portanto, que se falar em desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, tampouco à eficácia do julgado no RE nº 600.987/RO, porquanto ausente juízo de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.142/1990 na ACP nº 0003142-32.2001.4.0l.4100/RO.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21 §1º). Por conseguinte, fica prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente